Tribunal: TJSP
Processo: 2040367-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso tirado contra decisão que determinou emenda à inicial – Matéria que não se insere no rol descritivo do artigo 1.015 do novo CPC – Taxatividade mitigada do rol que requer a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ausente na hipótese vertente - Recurso não conhecido.